Tribunal: TJES
Processo: 5009384-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009384-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LORENA FORTUNATO GOULART e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009384-84.2022.8.08.0048

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO:
LORENA FORTUNATO GOULART e outros.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MUDANÇA DE PLANO SEM SOLICITAÇÃO DA AUTORA. SUSPENSÃO DA LINHA DE TELEFONE. A AUTORA UTILIZA O TELEFONE PARA TRABALHAR PROVAS NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
LORENA FORTUNATO GOULART e GISELLE WELSING FORTUNATO ASSIMOS
em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que possuía o plano telefônico VIVO CONTROLE 6GB ANUAL no valor de R$65,99 e todos os meses cumpria com seu dever, pagando as faturas. Ocorre que, apesar de adimplente, houve a interrupção dos serviços em 11/2021, alegando a requerida de débitos em atraso.

Ato contínuo, a autora procurou o PROCON, onde descobriu que em setembro de 2021 teve seu plano alterado, sem seu consentimento ou solicitação, para VIVO SELFIE ESSENCIAL 12GB acrescido o valor para R$ 109,98, seguindo a cobrança do valor e do plano nas faturas dos meses de outubro/2021 a janeiro/2022.

Em sede de contestação a companhia telefônica alegou, preliminarmente, que haveria a perda de objeto, visto que a questão já foi solucionada administrativamente. No mérito, afirmou que a conta da autora já está ativa, que ocorreu a inadimplência e que as interrupções dos serviços ocorreram em alguns dias, pois os débitos da autora permaneciam em aberto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO o pedido de emissão de boletos atualizados de acordo com o uso, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR a ré a restituir as requerentes o valor de R$ 158,66 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) as requerentes, a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4160010, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a resolução pela via administrativa da questão, o inadimplemento da autora e consequente regularidade da cobrança, a inexistência de nexo causal, inexistência de defeito na prestação de serviços, a inexistência de danos morais e a necessidade de se reduzir o seu
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em seu recurso a recorrente alega que a demanda já foi solucionada administrativamente e por tal razão não cabe a rediscussão no judiciário. A resolução pela via administrativa no PROCON não obsta a judicialização de uma questão relacionada ao direito do consumidor por se tratar de instâncias distintas com finalidades diferentes. Embora o PROCON seja um órgão administrativo responsável por mediar e buscar soluções extrajudiciais para conflitos de consumo, a sua atuação não impede que o consumidor, caso não esteja satisfeito com a decisão ou não tenha obtido a devida reparação, busque a via judicial para pleitear seus direitos. Portanto, a resolução administrativa não impede a busca pela justiça através do judiciário, pois são esferas complementares que garantem a ampla proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Ademais, a recorrente afirma que o recorrido não acostou elementos comprobatórios válidos que comprovem supostas falhas na prestação dos serviços, ignorando a existência de todo o processo no Procon e sua própria confissão da alteração do plano sem comprovar a solicitação da autora. A empresa se delimita a afirmar que as cobranças foram devidas pois a autora estava inadimplente, sem juntar provas desse suposto débito. De modo diverso, a autora anexou em sua inicial todas as faturas e seus comprovantes de pagamento. Dessa forma, é evidente que a companhia telefônica, optou por não apresentar qualquer documento que comprovasse suas afirmações. Assim, entendo que está com razão o recorrido

Em relação aos danos morais, entendo ser cabível o
quantum
de R$1.000,00 (mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)